Tribunal: TJMT
Processo: 1022330-51.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a revisão das faturas de energia elétrica impugnadas com base na média de consumo dos últimos 12 meses e condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A Requerida busca a improcedência total dos pedidos iniciais, enquanto a Reclamante requer a majoração do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica são devidas, considerando a ausência de comprovação de regularidade; e (ii) verificar se a discrepância das faturas e o comportamento da concessionária geraram abalo psíquico apto a ensejar indenização por danos morais e sua majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O consumo médio da unidade consumidora nos meses anteriores (outubro, novembro e dezembro de 2023) varia entre 50kWh e 200kWh, revelando discrepância em relação ao valor cobrado na fatura de dezembro de 2023 (R$ 1.614,39), cuja legalidade a Requerida não comprovou.
Ausente nos autos prova da regularidade dos critérios adotados pela concessionária para o cálculo das faturas, presume-se indevida a cobrança, devendo os débitos serem declarados inexigíveis.
A indenização por danos morais pressupõe a demonstração de abalo psicológico ou prejuízo extraordinário, o que não se verifica no caso concreto, haja vista a ausência de interrupção do fornecimento de energia ou negativação do nome da Reclamante em órgãos de proteção ao crédito.
Situações que configuram meros dissabores cotidianos, sem impacto significativo à esfera moral do consumidor, não justificam o reconhecimento de danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da Requerida parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022330-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GORETE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 378.783.951-87 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024